Tribunal: TJSP
Processo: 2216574-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.